Tribunal: STF
Processo: HC 95439
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECRETAÇÃO DE
   PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA INCONSISTÊNCIA JURÍDICA DOS
   FUNDAMENTOS EM QUE SE APÓIA A DECISÃO QUESTIONADA -
   SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL DO PACIENTE - REAFIRMAÇÃO,
   PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA
   PRISÃO CAUTELAR DO RÉU CONDENADO - NOVAÇÃO OBJETIVA DO TÍTULO
   JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO CAUTELAR - PERDA SUPERVENIENTE DE
   OBJETO, QUE DEIXOU DE SER O ATO JUDICIAL QUE DECRETOU A PRISÃO
   PREVENTIVA - EVENTUAL SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO
   IMPUTÁVEL, AGORA, AO MAGISTRADO SENTENCIANTE DE PRIMEIRA
   INSTÂNCIA - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS"
   CARACTERIZADA - CONSEQÜENTE INSUBSISTÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR
   ANTERIORMENTE DEFERIDA - RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO
   JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
-
   A superveniência da sentença penal condenatória, que reafirmou os
   fundamentos da prisão cautelar anteriormente decretada, importa
   em novação objetiva do título que dá suporte legitimador à
   privação da liberdade do réu, fazendo instaurar típica hipótese
   configuradora de prejudicialidade da ação de "habeas corpus", por
   efeito da perda do seu próprio objeto de impugnação.
   Precedentes.